Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701556-87.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES, CARLILSON REGES RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Consoante inteligência do art. 346 do Código de Processo Civil, o prazo para os embargados correrá em cartório a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator